Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001979-56.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIMAR RIBEIRO FERREIRA - CPF: 018.878.751-82 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PRIVADO – DOCUMENTO INSUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada do termo de cessão privado é insuficiente para comprovar a contratação quando ausentes outros elementos de prova
,
sendo indevida a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que os documentos juntados não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido, para:
a
) confirmar a tutela antecipada deferida no evento 48044140;
b)
determinar a retificação do polo passivo, passando a constar a empresa

Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
; c)
declarar a inexistência do débito no valor de R$2,339,81 (
três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos
) contrato no 03020039142613B;e,
d)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, referente à negativação aqui discutida, no prazo de 05 (
cinco
) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não se vislumbra configurada circunstância que justifique a pretensão do Recorrido, inexistindo ato ilícito ou defeito na prestação do serviço.

Sustentou que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como que o valor fixado na sentença foi excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da cessão de crédito e da origem do débito.

O termo de cessão privado acostado em contestação é insuficiente para comprovar a contratação quando ausentes outros elementos de prova, já que não houve a juntada de qualquer contrato ou outra documentação capaz de comprovar a legitimidade do débito inscrito.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação e origem dos débitos, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo a sentença de parcial procedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021